Tribunal: STF
Processo: HC 75080
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-18
Data de publicação: 1997-03-18

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
"HABEAS CORPUS" CONTRA ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO, POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE QUE DEVERIA SER RECONHECIDA A
INEXISTÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.
1.      Se o acórdão impugnado com a impetração é absolutório,
não põe em risco a liberdade de locomoção do paciente, sobretudo
quando expressamente ordena a expedição de alvará de soltura.
2.      Não é o "Habeas Corpus" instrumento processual adequado,
para impugnação de acórdão absolutório, quanto a seu fundamento,
pois o "writ" em questão visa, apenas, a assegurar a liberdade de
locomoção, ameaçada ou violada por ato ilegal. E não se presta à
defesa de qualquer outro eventual direito.
3.      "H.C." não conhecido.